Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711896-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Tânia Ellen de Faria Lima Camila de Faria Lima Monteiro José Vicente de Faria Lima Neto Monika de Faria Lima Cerqueira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 27797022) contra o acórdão (Id. 27676633) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator